Tribunal: TJPA
Processo: 0006979-35.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006979-35.2019.8.14.0005

APELANTE: RODRIGO MARCOS RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO N.:

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0006979-35.2019.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM: Altamira (1ª Vara Criminal)

APELANTE: Rodrigo Marcos Rodrigues (Adv. Marlon Uchoa Castelo Branco – OAB/PA nº 28.285-B)

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI 11.343/06.
1) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA CAPAZ DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO E CONSEQUENTE EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS – IMPROCEDÊNCIA
. Materialidade e autorias delitivas devidamente demonstradas por meio do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto; Laudo Toxicológico; e depoimentos testemunhais prestados em juízo. Manutenção da condenação do recorrente.

2
) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI 11.346/06 – INVIABILIDADE.
Caracterizada a prática do crime de tráfico de entorpecentes, como na hipótese, não há que se falar na referida desclassificação.
3) REDUÇÃO DA PENA POR BONS ANTECEDENTES CRIMINAIS – INCABÍVEL.
Sentenciante não negativou o referido vetor judicial, exasperando a reprimenda basilar em função de outras circunstâncias judiciais consideradas negativas. Dosimetria adequada e justa à reprovação e prevenção do delito praticado.

4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Rodrigo Marcos Rodrigues, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, como incurso no art. 33, da lei 11.343/06 (ID 10858796 e 10858797).

Em suas razões (ID 10858798 a 10858800), a defesa
pleiteia a absolvição, alegando fragilidade no suporte probatório a sustentar o édito condenatório, com a aplicação do
in dubio pro reo
, pugna ainda, pela desclassificação do delito para a conduta disposta no art. 28, da Lei 11.343/2006.

Requer ainda, sejam considerados os antecedentes criminais favoráveis ao apelante, no intuito de reduzir a pena fixada.

As contrarrazões do Parquet firmaram-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo improvimento, com a manutenção
in totum
da sentença guerreada (ID 10858801), no que foi seguido pela douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer. (ID 11898978)

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória que, no dia 11/7/2019, por volta das 19:30h, RODRIGO MARQUES RODRIGUES transportou e manteve em depósito substância entorpecente, bem como possuiu munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com as investigações, a Polícia Militar recebeu a informação de que RODRIGO MARCOS RODRIGUES estava transportando e distribuindo substância entorpecente em uma caminhonete na Orla do Cais, e realizou diligências no sentido de averiguar a informação. Na ocasião, ao ver a guarnição da polícia militar, o denunciado empreendeu fuga, porém foi detido em frente a sua residência — localizada no bairro Esplanada do Xingu.

Os policiais realizaram buscas no veículo e encontraram diversas embalagens contendo substâncias entorpecentes, como "maconha", "cocaína" e droga sintética. Ato contínuo, averiguaram o interior da residência e encontraram mais substância entorpecente. No total, foram encontrados, aproximadamente, 217 g de "skank", 190 g de "maconha", 110 g de "cocaína" e 3 g de droga sintética (laudo de constatação provisória a fls. 28. Além disso, também foi encontrado na residência a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) em notas de cinquenta e cem reais, R$ 326,00 (trezentos e vinte e seis reais) em moedas de I (um) real, R$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais) em moedas de cinquenta centavos, bem como 6 (seis) munições intactas de calibre 38 (auto de exibição e apreensão a fls. 17/18 dos autos digitalizados).

Em seu interrogatório policial, o denunciado alega que as drogas encontradas no veículo e na residência eram para o seu consumo pessoal, e confessa que as munições eram de sua propriedade.

A apreensão de diversificados tipos de substância entorpecente, em quantidade considerável, aliado ao fato de ter sido ainda apreendida grande quantidade em dinheiro, tudo aliado ao comportamento do denunciado quando de sua prisão, demonstram tratar-se do delito de tráfico de drogas.

Após a instrução, o juízo sentenciante condenou o réu
como incurso no delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

A defesa em suas razões pugna, inicialmente, pela absolvição do apelante, sustentando fragilidade no acervo probatório, requerendo aplicação do
in dubio pro reo
, bem como, de forma subsidiária, pleiteia a desclassificação para a conduta disposta no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Averbo, de pronto, não assistir razão ao recorrente, no que concerne a seu
pedido absolutório, bem como, ao pleito de desclassificação para uso,
disposto no art. 28 da Lei 11.343/2006, por não encontrar supedâneo nas provas carreadas aos autos
vez que o édito condenatório possui a robustez necessária a respaldar a manutenção da condenação no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Ao contrário do que tentou alegar a defesa, insurge dos autos que a materialidade e a autoria delitiva encontram ressonância por meio do Termo de Exibição e Apreensão (ID 11186239) e pelo Laudo de Constatação Provisório (ID 10858756), que após realização de exames macroscópicos no material apreendido, atestou tratar-se de:

- 217,5g de Skank;

- 190g de Maconha;

- 110g de Cocaína;

- 03g da droga sintética.

Saliente-se que consta do auto de Apreensão de Objeto, além das substâncias entorpecentes em grande variedade e diversidade, apreensão de valor expressivo em moeda corrente, bens e munições:

- substância entorpecente que aparenta ser da droga conhecida por Skank, 217,5 gramas peso aproximado; substancia entorpecente que aparenta ser da droga conhecida por Maconha 190 grama peso aproximado; substancia entorpecente que aparenta ser da droga conhecida por Cocaína 110 grama peso aproximado; substancia entorpecente que aparenta ser da droga Sintética 3 gramas peso aproximado;

- R$ 4.550,00 reais em cédulas de 100 e 50 reais, R$ 326,00 reais; em moedas;

- seis munições intactas calibre 380; um coldre

- tres telefones celulares das marcas LG, SAMSUNG;

- um veiculo tipo caminhonete marca TOYOTA, modelo HILLUX, cor prata, placa JHT7799. com chave da ignição.

Com efeito, em relação à autoria e materialidade, mostram-se incontestes, especialmente em razão dos depoimentos policiais
colhidos na fase policial e no curso do processo, já sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo os referentes aos policiais militares MÁRIO JORGE, MANOEL DA SILVA e JHONI SILVA, uníssonos e convergentes, relatando que houve apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, encontrando inclusive cocaína fracionada e em barra. Informaram ainda que o réu tentou fugir, furando por duas vezes o bloqueio policial e tentou desfazer-se das drogas pela janela do veículo em movimento.

Por outro lado, o ora apelante, em seu interrogatório, em juízo, negou a traficância, sustentando que a droga era para seu consumo pessoal juntamente com seu irmão, que comprava em grande quantidade para evitar exposição e que um dos integrantes da guarnição que realizou a apreensão tinha um caso amoroso com sua esposa.

Nessa senda, há de se destacar contradição existente entre o relato do apelante e da testemunha informante Nubia, a qual narrou que a quantia em espécie apreendida serviria para pagar os funcionários da empresa, enquanto o réu, ora apelante, informou que a quantia de dinheiro em sua residência seria direcionada para pagar o licenciamento do seu veículo, renovar a habilitação e custear despesas da casa.

Ocorre que,
a versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos, divergindo dos depoimentos policiais,
porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Frise-se, outrossim, não haver nos autos, comprovação alguma a sustentar a alegação defensiva de abuso policial ou de envolvimento amoroso entre a esposa do apelante e de um dos integrantes da guarnição policial, não se constatando nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos depoimentos policiais,
que atrelados às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Portanto, constata-se que o acervo probatório possui a segurança necessária para concluir que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas, enquadrando-se sua conduta perfeitamente nos núcleos “transportar” e “ter em depósito”, previstos no art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, sendo indiferente o fato de não ter sido flagrado em pleno ato de comercialização da droga, porquanto, como é de amplo conhecimento, tratando-se de crime de múltipla ação, a prática de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo legal é suficiente para configurar o ilícito. Nesse sentido,
salienta-se que a forma de acondicionamento, significativa quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, reforçam a prática da traficância, não merecendo prosperar o princípio
in dubio pro reo,
tampouco o pleito de desclassificação para uso.

Sem maiores divagações, resta clara e cristalina a materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, assim como a autoria do recorrente, conforme relatos coerentes e harmônicos prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

“
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Verificando-se a suficiência probatória da materialidade e autoria delitivas, para o delito de tráfico de drogas, inviável acolher o pleito absolutório, bem como de desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da lei 11.343/06.

No que tange à dosimetria, a defesa insurge-se, tão somente, em relação aos antecedentes criminais, informando que o sentenciante considerou esse vetor desfavorável ao apelante. Contudo, afigura-se incabível esse pleito ao constatar-se que o juízo
a quo
não negativou a referida circunstância judicial, mas apenas informou o referencial para avaliação dos antecedentes criminais, para tanto, transcrevo trecho da sentença guerreada, no ponto de interesse:

“Dosimetria da pena

1a Fase,

Inicialmente, analiso as circunstâncias judiciais previstas nos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06:

(...) 2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos. Não existem elementos a serem valorados. (...)”

Saliente-se que a exasperação da reprimenda basilar está plenamente justificada e adequada em razão da negativação das circunstâncias do crime e da significativa quantidade de droga apreendida em posse do apelante.

Por fim, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, enfatize-se que foi realizada análise da dosimetria da pena estabelecida pelo juízo sentenciante, assim, constata-se estar escorreita e não merecer qualquer reparo, estando o
quantum
estipulado em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.

Ante a fundamentação exposta,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Belém, 07/12/2023